Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706815-70.2023.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JAQUELINE DOS SANTOS LINS, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença que, na AÇÃO ORDINÁRIA proposta por JAQUELINE DOS SANTOS LINS, julgou procedentes os pedidos. Na petição de ID 58956600 ITN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA informa a realização de cessão do crédito oriundo desta ação e requer a sucessão processual. É o relatório. Decido. Sucessão processual fundada na cessão do crédito está adstrita à anuência expressa da parte contrária, conforme sistemática prevista no artigo 109, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. No presente caso, instada a se manifestar sobre o pedido de sucessão processual, a Apelada quedou-se inerte, o que impede o seu deferimento. Isto posto, indefiro o pedido de sucessão processual. Publique-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator